Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0721953-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA PEREIRA NEVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BRB banco de Brasília S/A em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via sistema Sisbajud. A agravante alega que “a consulta anteriormente realizada foi requerida há mais de 1(um) ano, ou seja, existindo assim um grande lapso temporal transcorrido desde a última pesquisa, podendo existir mudanças no status das contas”. Requer a concessão de efeito suspensivo para que se realize a pesquisa de bens no sistema Sisbajud, com final provimento do recurso. Ao ser intimada para pagamento em dobro do preparo, a parte agravante comprovou ter os recolhido no momento da interposição do recurso, conforme certidão de ID no 72479557. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, este se revela no fato de que, caso não se encontre bens passiveis de penhora, o processo ficará suspenso, podendo levar, ao fim, à ocorrência da prescrição intercorrente. Quanto à probabilidade do direito, destaque-se que a tese jurídica expendida pela parte agravante se reveste de plausibilidade. Em análise perfunctória, verifica-se que a última pesquisa no sistema Sisbajud data de 26/05/2022, conforme certidão de ID no 125914832, dos autos de origem. Há um lapso temporal superior a um (1) ano, motivo que, por si só, justifica nova pesquisa ao sistema. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado para determinar a consulta no sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator